Tribunal: TJES
Processo: 5016928-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016928-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016928-35.2021.8.08.0024

APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE BENS DO ATIVO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO NO BLOCO G DO CIAP. (I)LEGALIDADE DA GLOSA DO CRÉDITO. MULTA DE 100%. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WMB Supermercados do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Espírito Santo, mantendo a exigibilidade do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa nº 05625/2019, oriunda do Auto de Infração nº 5.034.616-6. A autuação se baseou no creditamento indevido de ICMS relativo a bens do ativo permanente, por ausência de escrituração no Bloco G da Escrituração Fiscal Digital (EFD), referente aos períodos de janeiro a dezembro de 2013, janeiro a novembro de 2014, e agosto e setembro de 2016. A parte embargante sustentou, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade dos créditos independentemente da escrituração, e o caráter confiscatório da multa de 100%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante de laudo pericial supostamente inconclusivo; (ii) estabelecer se a ausência de escrituração de créditos de ICMS no Bloco G do CIAP invalida o direito ao crédito; e (iii) determinar se a multa de 100% aplicada ao crédito indevidamente aproveitado possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula, pois foi fundamentada em laudo pericial técnico e conclusivo, que apenas foi desfavorável à parte apelante. A embargante foi intimada a se manifestar sobre o laudo, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

4. O laudo pericial atesta que as notas fiscais relativas ao ativo permanente não foram escrituradas no Bloco G da EFD, em desconformidade com os arts. 83, §3º-A, 84 e 758-A, §5º, I, do RICMS/ES, sendo, portanto, indevido o crédito.

5. A escrituração no CIAP é condição legal para o aproveitamento do crédito de ICMS sobre ativo imobilizado, não sendo mera obrigação acessória, mas requisito material para legitimar a apropriação do crédito.

6. A multa aplicada, de 100% do valor do crédito indevidamente apropriado, encontra respaldo no art. 75, §2º, V, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, e não configura confisco, conforme entendimento pacífico do STF e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial desfavorável, devidamente fundamentado e não impugnado tempestivamente, não configura cerceamento de defesa.

2. A ausência de escrituração no Bloco G da EFD inviabiliza o aproveitamento do crédito de ICMS sobre bens do ativo permanente, por violar condição legal expressa.

3. A multa de 100% do valor do crédito indevido, prevista em lei estadual, não possui caráter confiscatório, sendo proporcional à infração cometida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I; LC nº 87/1996, art. 20; RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), arts. 83, §3º-A, 84 e 758-A, §5º, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, §2º, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0019686-49.2015.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023;
TJRJ, APL 0010640-44.2018.8.19.0061, Rel. Des. Nadia Maria de Souza Freijanes, j. 06.02.2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5014901-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
em face da r. sentença (ID 14181977 e integrada no ID 14181982) que, nos autos dos
“embargos à execução fiscal”
registrados nº 5016928-35.2021.8.08.0024, opostos em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 05625/2019, oriunda do Auto de Infração nº 5.034.616-6.

A autuação fiscal teve por fundamento o creditamento indevido de ICMS relativo a bens do ativo permanente (CIAP - Controle de Crédito ICMS do Ativo Permanente), em virtude da não escrituração das operações no Bloco G da Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos períodos de janeiro a dezembro de 2013, janeiro a novembro de 2014, e agosto e setembro de 2016.

Em suas razões recursais (ID 14181984), a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença, por ter se fundamentado em laudo pericial supostamente inconclusivo, o que configuraria cerceamento de defesa; (ii) a legitimidade dos créditos de ICMS aproveitados, argumentando que o direito ao crédito decorre da materialidade da aquisição do bem para o ativo permanente, sendo a escrituração no Bloco G mera obrigação acessória, cujo descumprimento não poderia invalidar o direito principal; e (iii) o caráter confiscatório da multa aplicada no patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, pleiteando sua redução para percentual entre 20% e 30%.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 14181989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de ação de embargos à execução ajuizados por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, referente à execução fiscal nº 5010916-05.2021.8.08.0024.

A embargante, em sua inicial (ID 14181474), pugna pela insubsistência e inexigibilidade do crédito tributário representado pelo lançamento 5.034.616-6, e inscrito em Dívida Ativa sob o n.º 05625/2019.

Aduz, ainda, que as notas fiscais de aquisição de ativo foram regularmente escrituradas nos termos da legislação vigente.

Após a decisão recebendo os embargos na forma do art.919, §1º, do CPC, o requerido apresentou impugnação no ID 14181936, argumentando que, para compensação do imposto referente a aquisição de mercadorias destinadas ao ativo permanente, é necessária a autenticação correta da documentação, bem como a correta escrituração nos prazos e condições determinadas no artigo 84 do RICMS/ES e que se os documentos não foram registrados corretamente no CIAP – Bloco G da EFG, indevido é o crédito.

Com o prosseguimento da demanda, inclusive com a produção de prova pericial (ID 14181962), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Segunda Câmara Cível cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a tese de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, em razão de o laudo pericial ser alegadamente inconclusivo; (ii) a legalidade da glosa de créditos de ICMS pela ausência de sua escrituração em campo próprio da EFD (Bloco G - CIAP); e (iii) o pretenso caráter confiscatório da multa aplicada.

Inicialmente, a apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o provimento jurisdicional se baseou em laudo pericial inconclusivo.

Em que pese tal argumento, entendo que não merece prosperar.

O laudo pericial (ID 39087769) é claro ao apontar que, embora a apelante não tenha fornecido a integralidade dos documentos solicitados durante a fase de diligências, notadamente as próprias notas fiscais de aquisição, a análise dos demais elementos, como os livros fiscais, foi suficiente para concluir o trabalho. O perito foi categórico ao responder aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, afirmando que a legislação tributária obriga a escrituração no CIAP e que a recorrente não o fez.

A alegação de que o laudo seria “inconclusivo” constitui, ao meu sentir, uma tentativa de reinterpretar os fatos a seu favor. O perito, ao afirmar que “não há evidências nos autos que a Embargante tenha escriturado as notas fiscais”, diante da inércia da parte em produzir a prova que lhe competia, formulou uma conclusão técnica desfavorável à tese da Apelante, o que não se confunde com ausência de conclusão.

Ademais, o fato da conclusão da prova pericial ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a desconsideração do laudo pericial ou a irresignação com o conhecimento técnico do perito. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. Acidentária. Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário. Sentença de improcedência ao fundamento de que não há incapacidade laborativa. Recurso da parte autora pretendendo a anulação da perícia e, consequentemente, da sentença, com a reabertura da instrução para que seja realizada nova perícia de nexo local e causal no seu antigo local de trabalho e sob sua companhia. Recurso que não merece prosperar. Pedido de anulação da perícia que se rejeita. A prova pericial apurou as condições de trabalho exercidas, analisou o histórico médico e ocupacional e emitiu a conclusão que auxiliou no convencimento do juízo.
O mero descontentamento da autora com a prova pericial que lhe foi desfavorável não dá ensejo a realização de nova perícia. No mérito, nenhum reparo a ser feito na sentença
. Em casos como o presente, a prova pericial assume elevada importância, pois o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de medicina, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico. Em que pese não estar o magistrado adstrito aos termos do laudo pericial, tal meio de prova assume especial importância nos casos em que há necessidade de investigar doença laborativa e o seu nexo causal com o ambiente do trabalho ou função exercida pelo trabalhador. É pacífico o entendimento de que para a concessão do auxílio-acidente o segurado deve demonstrar a existência de lesão; que esta tenha ocorrido ou tenha se agravado pelo exercício do trabalho; e a redução da capacidade laboral ou necessidade de maior esforço para trabalhar. Ausência dos requisitos exigidos no art. 20, da Lei nº 8.213/91. Laudo pericial (indexador 475) conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre as patologias acometidas e o trabalho realizado pela segurada, de modo que esta não faz jus ao auxílio-doença acidentário. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I do CPC/15). Manutenção da sentença. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0231829-90.2012.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 21/02/2022; Pág. 536)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUSPEIÇÃO DO PERITO - ARGUIÇÃO SOMENTE EM APELAÇÃO - DESCABIMENTO - CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO AUTORAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS - FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO - DECISÃO PAUTADA NO OBJETO DA DEMANDA E NOS PEDIDOS INICIAIS. I - Não é possível à parte ré deduzir nova tese defensiva após a contestação, salvo se decorrer de fato superveniente ou de matéria apreciável de ofício ou a qualquer tempo e grau de jurisdição, por força de lei. II - Constatado que a nomeação do perito e o laudo pericial apresentado não foram impugnados pelas partes junto ao Juízo primevo, revela-se inviável a rediscussão da matéria no apelo, dada a preclusão da questão.
III - O simples fato de a conclusão da prova pericial ter sido desfavorável à pretensão do apelante não autoriza a desconsideração do teor do referido laudo, com a determinação de nova prova pericial
. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.015316-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que a sentença proferida em cautelar antecipada de prova é meramente homologatória, insurgência quanto ao laudo pericial deve ficar relegada para a ação principal.
2. Afinal, “Mera insatisfação da parte com relação à perícia que lhe foi adversa não justifica novos esclarecimentos, ou nova perícia, nesta quadra, até porque as críticas que teceu ao laudo só poderão ser examinadas e apreciadas pelo juiz presidente do feito principal, quando do futuro e eventual lançamento da sentença de mérito; não, aqui, em simples medida antecipada de prova.”
(TJES, Classe: Apelação, 035110063472, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)” 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES - Apelação Cível 0019686-49.2015.8.08.0035, Relator(a): Des. Janete Vargas Simões, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023)

Ademais, a recorrente, devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, permaneceu inerte (ID 44855026), operando-se a preclusão quanto à oportunidade de impugnar as conclusões do
expert
ou de requerer esclarecimentos.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança indevida. Faturamento acima da média do consumo. Pretensão de revisão das faturas de consumo, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença e da prova pericial produzida. Ausência de impugnação ao laudo pericial no momento adequado. Questionamento acerca do resultado da prova pericial em sede recursal que não é cabível. Preclusão da matéria. Ausência de impugnação ao laudo que implica aceitação de seus termos
. Embora o juiz não esteja adstrito a conclusão do laudo pericial, o fato é que nos presentes autos não restaram evidenciados a presença de elementos probantes aptos a infirmar a conclusão da referida prova técnica. Mera insatisfação com o resultado do laudo não autoriza a nulidade, tampouco a realização de nova perícia. Alegações contraditórias e ausência de argumentos técnicos a respaldar a impugnação ao laudo pericial. Manutenção da sentença. Majoração da verba honorária em sede recursal, observada a gratuidade de justiça. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0010640-44.2018.8.19.0061; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; Julg. 06/02/2025; DORJ 10/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Ausência de impugnação ao laudo pericial em momento oportuno. Preclusão operada
. Inovação recursal. Matéria não conhecida. Conhecimento parcial do recurso. Mérito. Corpo estranho (parafuso) em produto. Notificação de análise fiscal emitida pela autoridade sanitária do município de icapuí não é capaz de derruir a conclusão do laudo pericial, que apontou a inexistência de prova suficiente capaz de concluir que os danos de saúde foram causados pela manteiga, e o livre convencimento do magistrado, que, no caso, entendeu pela não configuração da responsabilidade civil. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.
01. Submeto questão preliminar de conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Empreendendo uma acurada análise, observa-se a preclusão do interesse da autora apelante em se manifestar contra o resultado do laudo pericial, eis que, quando intimada, optou em silenciar a respeito, apresentando tão somente seus memorais pleiteando o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. 02. Quedando-se inerte em impugnar o laudo em momento oportuno, incide, na espécie, o art. 278 do CPC, que assim dispõe: "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão"
. 03. Dessa forma, evidenciada a preclusão, o pedido de realização de nova perícia em sede recursal revela-se como verdeira inovação recursal, o que é defeso pelo ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual não conheço do pleito. Conheço do recurso com relação à matéria remanescente, pois presentes, quanto a esta, os pressupostos de admissibilidade recursal. 04. A questão remanescente, tangente à existência de corpo estranho (parafuso) dentro do produto, conforme notificação de análise fiscal à fl. 21, não é capaz de derruir a conclusão do laudo pericial, que apontou a inexistência de prova suficiente capaz de concluir que os danos de saúde foram causados pela manteiga, e o livre convencimento do magistrado, que, no caso, entendeu pela não configuração da responsabilidade civil. 05. Segundo a lógica da persuasão racional, também conhecida pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz possui autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e as informações disponíveis aos autos, não havendo que se falar em hierarquia entre os meios de prova. 06. De se ver, pois, que cabe ao juiz sopesar a integralidade de elementos disponíveis do caderno probatório na prestação de tutela jurisdicional, devendo, no caso, ser respeitado o livre convencimento motivado. 07. Em casos assim, há precedentes deste eg. Tribunal de justiça no sentido de priorizar a imediação do juiz de primeiro grau no contato direto com a prova produzida, prestigiando as conclusões por ele extraídas. 08. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0004458-28.2012.8.06.0089; Icapuí; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Juíza Cleide Alves de Aguiar; DJCE 07/08/2024; Pág. 73)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA FEITURA DE NOVO LAUDO
. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer a sociedade de fato existente edna Maria barreto e juarez batista de faria, assim como para declarar dissolvida a sociedade. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de cassar a sentença, para reabertura da instrução processual, mediante a realização de nova perícia contábil no processo de origem. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial foi apresentado no processo, sendo as partes litigantes devidamente intimadas para manifestação. Ocorre que a autora não impugnou o laudo pericial judicial confeccionado, apesar de devidamente intimada. 4. Destarte, a despeito de sua intimação regular para manifestar-se sobre o laudo pericial produzido nos autos, a autora/recorrente nada alegou, fazendo pressupor, com o comportamento praticado, a suficiência dos esclarecimentos já prestados, motivando a juíza a prolatar a sentença de mérito ora atacada. Dessa forma, apesar de ter alcançado conclusão parcialmente contrária aos interesses da autora/apelante, descabe a ela alegar prejuízo em decorrência da inércia por ela própria perpetrada (nemo potest venire contra factum proprium). De modo que, não tendo a interessada impugnado o laudo no tempo e modo oportuno, resta preclusa a sua oportunidade, sendo-lhe vedado revolver a matéria relacionada ao laudo pericial
. E, preclusa a matéria, não há que se falar em nova avaliação dos parâmetros dos quais se valeu o perito ou realização de nova perícia, nos termos do artigo 507 do código de processo civil. 5. Desta forma, nenhuma violação ao devido processo legal foi constatada, tampouco houve cerceamento ao direito de defesa da apelante, que teve oportunidade de manifestar-se sobre o laudo pericial e não o fez. V. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: não tendo a interessada impugnado o laudo no tempo e modo oportuno, resta preclusa a sua oportunidade, sendo-lhe vedado revolver a matéria relacionada ao laudo pericial. E, preclusa a matéria, não há que se falar em nova avaliação dos parâmetros dos quais se valeu o perito ou realização de nova perícia, nos termos do artigo 507 do código de processo civil. Dispositivos relevantes citados: Artigo 100 do código de processo civil e artigo 507 do código de processo civil. Jurisprudência relevante citada: TJGO. Apelação cível 5170273-82.2020.8.09.0006, TJGO. Apelação cível 5030992-05.2022.8.09.0051, TJGO. Apelação cível 5729726-78.2019.8.09.0072. (TJGO; AC 5235190-38.2021.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; DJEGO 05/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO À SUA CONCLUSÃO SOMENTE NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Considerando que após a juntada do laudo pericial a parte requerida foi devidamente intimada para manifestar e quedou-se inerte, resta clara a ocorrência de preclusão para a impugnação e discussão acerca dos métodos utilizados na perícia e conclusão apresentada
.2. ... APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA.(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5325918- 49.2021.8.09.0044, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 01/07/2024, DJe de 01/07/2024). Grifei.

Outrossim, a conduta de se manter silente para, somente após a sentença desfavorável, alegar vício na prova técnica, viola o princípio da boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A recorrente não pode se beneficiar da própria torpeza, arguindo uma suposta deficiência probatória para a qual contribuiu diretamente ao não fornecer determinados documentos solicitados pelo perito.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa ou nulidade na sentença, que se fundamentou em prova técnica regularmente produzida e sobre a qual foi garantido o contraditório.

Prosseguindo, a questão central reside em definir se a escrituração dos créditos de ICMS sobre ativo permanente (CIAP) no Bloco G da EFD é mera formalidade ou condição para o exercício do direito ao crédito.

A recorrente defende a primazia da verdade material, sustentando que a aquisição do bem, por si só, gera o direito ao crédito, sendo a escrituração um dever instrumental secundário.

O argumento, contudo, não encontra amparo na legislação tributária.

O direito ao crédito, embora assegurado constitucionalmente pelo princípio da não-cumulatividade (CF, art. 155, §2º, I) e pela Lei Complementar nº 87/96 (art. 20), não é absoluto. Seu exercício é condicionado ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na legislação, que visam permitir o controle e a fiscalização por parte da Administração Tributária.

O art. 84 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002) é taxativo ao dispor que
"O direito de crédito [...] está condicionado à autenticidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos neste Regulamento".

Especificamente sobre o CIAP, os artigos 83, § 3º-A, e 758-A, § 5º, I, do mesmo diploma legal, impõem expressamente a obrigatoriedade de utilização da EFD (Escrituração Fiscal Digital) para a escrituração do Controle, como requisito para a apropriação mensal do crédito.

Transcrevo os dispositivos acima mencionados, senão vejamos:

“Art. 83. Para a compensação a que se refere o art. 73, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

[...]

§ 3.º-A. Os contribuintes do imposto obrigados à Escrituração Fiscal Digital – EFD – deverão utilizar o CIAP, conforme modelo previsto no Ajuste Sinief 02/09, destinado à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, observado o disposto no art. 758-A, § 5.º.

758-A. Os contribuintes do imposto ficam obrigados a realizar a Escrituração Fiscal Digital – EFD –, composta da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, e de outras informações de interesse da Sefaz e da RFB (Ajuste Sinief 02/09).

§ 5.º A utilização da EFD será obrigatória para escrituração:

I - do CIAP, a partir de 1.º de janeiro de 2011;

Assim, a escrituração no Bloco G não é, portanto, uma formalidade dispensável. É o procedimento legalmente instituído para o controle da apropriação fracionada do crédito (1/48 avos) ao longo de quatro anos, permitindo ao Fisco verificar a correta aplicação dos estornos e demais regras atinentes ao ativo imobilizado. A ausência desse controle inviabiliza a fiscalização e torna o crédito, por consequência, irregularmente aproveitado.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO MOTIVADO POR (I) CREDITAMENTO A DESTEMPO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. E (II) INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA CREDITAMENTO NAS HIPÓTESES DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FIXOS ENTRE FILIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA APELANTE. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO, NA FORMA DO ART. 1.013, §3º, INCISO III, DO CPC. 1. O prazo decadencial para o creditamento do ICMS destinado ao ativo permanente conta-se da entrada da mercadoria no estabelecimento, e não da decisão do contribuinte que decide pela incorporação, sob pena de se deixar a seu critério o termo a quo do direito (artigo 20, caput, da Lei Complementar 87/96). 2. Ingresso de mercadoria anterior a agosto de 2009 e creditamento em agosto a outubro de 2014. Decadência inequívoca.
3 -Transferência de mercadorias entre estabelecimentos realizadas sem a observância de obrigação acessória consistente na emissão de nota com o fim específico de transferência de crédito. Inobservância de obrigação acessória que obsta a fiscalização estatal e, por conseguinte, não pode ser tida como uma mera irregularidade, em atenção ao artigo 23 da Lei Kandir. Ratio já adotada em âmbito administrativo
. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0182459-93.2022.8.19.0001; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; Julg. 28/11/2024; DORJ 02/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE SUPOSTOS DÉBITOS DE ICMS. Período de agosto e setembro de 2014, acrescidos de multa de mora de 75%. Valor de R$ 1.081.438,04, em julho/2017. Sentença que rejeitou os embargos ofertados e julgou improcedente o pedido nele formulado, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal. Apelação interposta, alegando o recorrente, em apertada síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como o direito de creditamento do ICMS e, por fim, a indevida aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória. De forma preliminar, o apelante sustenta que a sentença recorrida é nula por vício de fundamentação. Porém, constata-se que a sentença combatida analisou todos os argumentos que se fizeram necessários para o deslinde da causa. In casu, o Juízo de primeiro grau em momento inicial explicitou o regramento legal que daria direito ao creditamento do ICMS no caso da recorrente. Mas, o cerne da controvérsia não reside na possibilidade ou não de creditamento, e sim na necessidade do pagamento do imposto porque o apelante realizou o procedimento de creditamento fora do prazo previsto em Lei. De tal sorte, uma vez reconhecido que o procedimento administrativo de creditamento se deu de forma indevida, automaticamente estão afastados pedidos autorais de reconhecimento do creditamento. Além do que, urge salientar que uma vez não pago o crédito em questão, o Auto de Infração é lavrado para cobrança dos valores da obrigação principal, bem como da multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Por tal razão, rejeita-se a preliminar arguida. No mérito, o recurso deve ser desprovido. Isso porque, como visto, não tem o recorrente direito ao creditamento.
Compulsando-se detidamente os autos, constata-se que a escrituração não foi realizada corretamente, conforme preceitua a Lei Complementar nº 87/96. O creditamento exige, por força do art. 23 da Lei Complementar nº 87/96, "idoneidade da documentação" e "escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação". A observância dos prazos previstos nas normas de nível hierárquico inferior à Lei Complementar é, portanto, expressamente prevista como condicionante para a legitimidade do aproveitamento
. O prazo de cinco anos, para utilização dos créditos, não afasta a necessidade de que, após o período de apuração, haja aceitação, pela Fazenda, do pedido de utilização. O descumprimento da obrigação acessória, em tema de creditamento, carreia a própria irregularidade do creditamento, dando ensejo à cobrança do valor debitado. A observância da obrigação acessória é indispensável à constituição do direito de fundo, em virtude do que dispõe o retromencionado art. 23 da Lei Complementar nº 87/96. A obrigação acessória se revelaria desproporcional caso impusesse ao contribuinte ônus demasiado gravoso, tornando insustentável seu cumprimento. O mero aguardar o deferimento do requerimento não se revela exigência desarrazoada ou apta a impor gravames à atividade da apelante. De tal sorte, verifica-se que inexistem nos autos elementos que desconstituam a higidez do auto de infração, lavrado com base nas normas aplicáveis. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0290759-23.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nagib Slaibi Filho; DORJ 25/09/2023; Pág. 299)

Em outros termos, a ausência de escrituração no CIAP/Bloco G impede que o Fisco verifique a correção do crédito apropriado mensalmente, sua origem, o controle do quadriênio para aproveitamento e a aplicação dos fatores de estorno, caso haja saídas isentas ou não tributadas. A obrigação acessória, no caso, é o próprio instrumento que confere liquidez e certeza ao crédito que se pretende compensar.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO GENÉRICA AO DISPOSITIVO LEGAL. AUSENTES REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. AUTUAÇÃO PELA FALTA DE REGISTRO NO CONTROLE DO ICMS DO ATIVO PERMANENTE. CREDITAMENTO EM DESACORDO COM A NORMATIZAÇÃO. NÃO CONSTATADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO QUE ENSEJOU A AUTUAÇÃO. MULTA CORRESPONDENTE AO VALOR DO CRÉDITO INDEVIDAMENTE ESCRITURADO. NÃO IDENTIFICADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Carece de fundamentação a decisão que invoca genericamente o art. 300 do CPC, sem explicitar os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida (art. 489, §1º, inciso I, do CPC).
2. Não identificada a presença da probabilidade do direito da agravada, já que a autuação se deu pela falta de registro no controle de crédito do ICMS do ativo permanente CIAP, que gerou o creditamento em desacordo com a legislação vigente, com a aplicação da multa correspondente ao valor do crédito indevidamente escriturado, não estando evidenciada, em sede de cognição sumária, nenhuma irregularidade do procedimento que ensejou a autuação (já que não se trata de hipótese de divergência de informações no livro de apuração do ICMS),
ou mesmo o caráter confiscatório da multa aplicada. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJES - Agravo de Instrumento 5001771-89.2024.8.08.0000, Relator(a): Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2024)

Assim, o laudo pericial foi conclusivo ao confirmar que a apelante não atendeu a essa exigência legal. Inclusive, ao responder ao quesito 3 do embargado, o perito afirmou que os créditos não foram escriturados
"atendendo as normas e critérios estabelecidos, no RICMS/ES"
, e que a falta de escrituração no CIAP torna o crédito lançado indevido, sujeitando o contribuinte à penalidade.

Dessa forma, a inobservância da obrigação acessória, neste caso, compromete a própria fruição do direito ao crédito, não se tratando de mera irregularidade, mas de descumprimento de condição imposta pela legislação para o exercício de tal direito.

Por fim, a apelante alega que a multa aplicada, no percentual de 100% sobre o valor do crédito indevidamente aproveitado, teria caráter confiscatório.

A matéria já foi amplamente debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Embora se reconheça a aplicação do princípio da vedação ao confisco às multas punitivas, o entendimento consolidado é de que as multas fixadas em até 100% (cem por cento) do valor do tributo devido não são, em regra, consideradas confiscatórias, especialmente em casos de creditamento indevido, que revelam maior gravidade do que o simples inadimplemento.

Com relação ao auto de infração n. 5.034.616-6, o valor do imposto foi de R$ 18.656,75, enquanto a multa restou fixada no mesmo patamar.

A penalidade foi aplicada com base no art. 75, § 2º, V, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê expressamente a "multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado". O laudo pericial também validou a aplicação da multa, confirmando que, diante da irregularidade, a sanção foi devidamente aplicada.

Este Sodalício tem se posicionado no mesmo sentido, entendendo que multas punitivas até o limite de 100% do tributo não violam o princípio do não confisco. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES; 2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020);
3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente
; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014901-49.2024.8.08.0000; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.02.2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MULTA CONFISCATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Verificada violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da CF/88, afigurar-se-á possível a redução do valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestímulo à burla da sonegação.
II. A multa tributária não pode exceder o valor do tributo devido, respeitando o limite de 100%, conforme entendimento do STF
. III. Apelo conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0026623-69.2019.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025)

Logo, não há que se falar em exorbitância ou efeito confiscatório, mostrando-se a penalidade proporcional à infração cometida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, fixando-os em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da CDA.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 13:41:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57429916062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)